Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRETENSÃO PROCEDENTE.
1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. É viável, em Revisão Criminal, o redimensionamento da pena fixada em contrariedade expressa ao texto da lei, a fim de serem afastados os maus antecedentes e a reincidência erroneamente considerados na sentença.
3. As condenações relativas a fatos posteriores ao que está em análise não podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes ou para a aplicação da agravante da reincidência. 3.1. Se o trânsito em julgado da condenação for posterior à data do fato em análise, não está configurada a reincidência, apesar de poderem estar caracterizados os maus antecedentes. 3.2. Uma condenação transitada em julgado não pode servir para a caracterização, ao mesmo tempo, de maus antecedentes e de reincidência, sob pena de se configurar bis in idem.
4. Apurada a utilização de condenação por fatos posteriores a título de reincidência, impõe-se o afastamento da agravante. Possível, entretanto, a migração de uma das condenações para a primeira fase, a título de maus antecedentes, desde que não implique em reformatio in pejus.
5. Ainda que afastada a reincidência, a existência de dois vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e antecedentes) justifica a fixação de regime mais gravoso.
6. Pedido revisional julgado procedente.